Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723375-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL RIBEIRO DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ABEL RIBEIRO DE MACEDO JUNIOR, contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas no 0705583-25.2025.8.07.0018, opostos contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 235722947): “Cuida-se de cumprimento de sentença em face do DF. O exequente requer a concessão da gratuidade de justiça. O pedido não prospera. De acordo com a ficha financeira do exequente, ele possui renda bruta de R$ 14.299,62, em média, e líquida de R$ 6.115,38 (ID 235622961). No entanto, o exequente possui sete empréstimos consignados o que não induz hipossuficiência financeira, mas, sim, forma de investimento. Desta forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o exequente para recolher as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Após, retornem-me. AO CJU: Intime-se o exequente. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, retornem-me.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 230275264): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, a existência de omissão quanto a documentos juntados que comprovam rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, adota-se o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Desse modo, o contexto fático-probatório dos autos não permite o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §2o, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem a inexistência de necessidade real. No caso concreto, verifica-se que a parte ré aufere renda bruta de R$ 14.269,78, superior ao teto de atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal — parâmetro amplamente adotado por este Egrégio Tribunal como referência para aferição da hipossuficiência financeira. Embora haja descontos consignados, constata-se que tais encargos decorrem de compromissos voluntariamente assumidos, não sendo aptos, por si sós, a justificar a concessão do benefício, sob pena de estimular conduta temerária no comprometimento da renda pessoal. Em verdade, a parte exequente comprova que possui capacidade financeira para contrair empréstimos, quitar plano de saúde e coparticipações em favor de seus beneficiários. Ressalte-se, que o rendimento pessoal da parte exequente não representa do rendimento do grupo familiar, o que supõe-se ser de montante ainda maior. Por fim, acrescente-se que a alegação de hipossuficiência está completamente descolado da realidade econômica brasileira. Frise-se, as custas são módicas e não há qualquer evidência de que o seu pagamento, neste momento, comprometa o sustento familiar. Portanto, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de colaboração das partes, porque não restou comprovado que as despesas processuais comprometeriam o sustento próprio ou familiar da parte ré, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. A irresignação da parte deve seguir a via adequada. A reiteração de embargos pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do CPC. Sem prejuízo, cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018 proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da lei no 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste. Nos termos da decisão proferida em ação rescisória no 0714419- 75.2024.8.07.0000, o acórdão ora exequendo encontra-se suspenso. Confira-se os termos da referida decisão: “Isso posto, defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (32331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora” Nesse sentido, em cumprimento à determinação da liminar deferida nos autos da ação rescisória, determino a suspensão do curso processual deste cumprimento individual de sentença. Aguarde-se o julgamento da ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000. Ao CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta: ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000.” O agravante requer o provimento do presente recurso a fim de que a gratuidade de justiça seja devidamente deferida. Alega, em suma, receber vencimentos líquidos de R$ 6.145,22, valor esse inferior a cinco salários-mínimos, fixado pela Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, atualmente no valor de R$ 7.590,00, comprovando se enquadrar perfeitamente nas hipóteses de hipossuficiência. (ID 72781161). Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de embargos à execução, opostos em desfavor do Distrito Federal. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o autor é Professor de Educação Básica do Distrito federal e possui renda bruta no valor de R$ 14.269,78 e, líquida, no valor de R$ 6.085,54 (ID 72781196). Informa que a grande quantidade descontos com empréstimos compromete totalmente sua vida financeira, podendo comprometer praticamente grande parte de sua renda necessária para suprir seus alimentos e de sua família. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 21:48:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador